Tribunal: TJMT
Processo: 1042616-47.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042616-47.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA PATRICIA DIAS DA SILVA - CPF: 032.526.191-13 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora temporária, pleiteando o pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, sob a alegação de desvirtuamento de sucessivas contratações temporárias. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de FGTS, mas concedeu as férias acrescidas de 1/3. A parte reclamante recorre, sustentando a nulidade contratual por desvirtuamento do vínculo e o direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessão de contratos temporários para a mesma função de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, que ultrapassa o prazo máximo legal estabelecido em lei municipal, configura o desvirtuamento da contratação, tornando-a nula; e (
ii
) saber se o servidor público temporário, cujo contrato é declarado nulo por desvirtuamento, tem direito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional de interesse público, desde que os casos excepcionais estejam previstos em lei, o prazo de contratação seja predeterminado, a necessidade seja temporária, o interesse público seja excepcional e a contratação seja indispensável, sendo vedada para serviços ordinários permanentes do Estado, conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal e o Tema 612 do Supremo Tribunal Federal.

4. A Lei Municipal nº 2.613/2003 permite o contrato temporário para atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais pelo prazo de 2 anos, admitindo uma prorrogação de igual período, totalizando o prazo máximo de 4 anos. No caso concreto, o primeiro vínculo da parte reclamante, exercido como Técnico de Desenvolvimento Educacional/Infantil de 13/06/2016 a 18/12/2020, totalizou 4 anos e 6 meses, excedendo o limite legal de 4 anos, o que configura o desvirtuamento da contratação.

5. O trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 (Recurso Extraordinário nº 596.475/RR).

6. A base de cálculo do FGTS incide sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, excluindo-se apenas as verbas elencadas em rol taxativo no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, conforme Súmula nº 646 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida em contratos administrativos nulos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 916 (Recurso Extraordinário nº 765.320).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A sucessão de contratos temporários para a mesma função que ultrapassa o prazo máximo legal de 4 anos, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.613/2003 para atividades administrativas, configura o desvirtuamento da contratação, tornando-a nula. 2. O servidor público temporário, cujo contrato é declarado nulo por desvirtuamento da contratação, tem direito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a totalidade da remuneração, sem a incidência da multa de 40%.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990,
arts
. 15, § 2º, e 19-A; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º; Lei Municipal nº 2.613/2003,
arts
. 2º e 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.08.2014; STF, RE 596.475/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 29.06.2017; STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, Súmula nº 646; TJMT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23.10.2023, publicado no DJE 27.10.2023; TJMT, N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravelas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.04.2023, publicado no DJE 13.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1042616-47.2024.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
ERICA PATRICIA DIAS DA SILVA

Recorrido:
MUNIC
Í
PIO DE V
Á
RZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ERICA PATRICIA DIAS DA SILVA
ajuizou reclamação em face do MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.Noticiou que: a) prestou serviços à reclamada sob regime temporário entre 2019 e 2024, com sucessivas prorrogações contratuais; b) não recebeu FGTS nem férias acrescidas de 1/3 no período; e c) hou
ve desvirtuamento da contratação temporária, caracterizando direito às verbas. Requereu que: a) fosse condenada a reclamada ao pagamento de R$ 4.743,21 a título de FGTS e R$ 5.604,68 a título de férias mais 1/3; b) fosse determinada a juntada de fichas fin
anceiras, folhas de ponto e holerites; e c) fosse reconhecida a nulidade dos contratos temporários e deferida a gratuidade da justiça.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) não restou caracterizada a renovação contratual, mas sim recontrata
ções com matrículas funcionais distintas; b) não é devido o FGTS, pois ausente renovação sucessiva do contrato; e c) é devido o pagamento de férias acrescidas de 1/3, proporcionais ao período trabalhado e deduzidas
as
parcelas já quitadas. Condenou
a
recla
mada: a) ao pagamento de férias de 30 dias acrescidas de 1/3 constitucional, proporcionais ao período de exercício e respeitada a prescrição
quinquenal
; b) com correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme remuneração da poupança ou taxa
Selic
, conforme
a data da citação; e c) observância do teto do Juizado Especial Fazendário.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,sustentando que: a) laborou para a reclamada no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional de 2016 a 2024, ext
rapolando o prazo máximo legal e
configurando continuidade material do vínculo; b) houve desvirtuamento da contratação temporária, com manutenção em função permanente e ausência de excepcionalidade; e c) a nulidade contratual gera o direito ao recebimento
do FGTS, conforme Temas 551, 612 e 916 do STF e Lei Municipal nº 2.613/2003.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam m
atéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público,
observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporár
ia; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do
julgamento doRecurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais est
ejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam
sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal 2.613/2003 e, nos termos dos seus
arts
. 2º e 4º.

Transcrevo abaixo os artigos, deixan
do os artigos utilizados em
negrito
, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I -
assistência

à
situações de calamidade pública;

II -
combate
a
surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer
atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de saúde;

d) atividades
administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V -
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI -
atender
programas culturais itinerantes;

VII - atender pro
gramas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal.

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo
ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I -
até
doze meses, no caso dos
incisos I e II do art. 2º
;

II -
até
doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do ar
t. 2º

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário dos profissionais para atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipaispelo prazo de
2
anos,
admitindo uma p
rorrogação de igual período, totalizando a possibilidade de 4 anos de contrato temporário.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em dois vínculos distintos:

a) o primeiro de 13/06/2016, técnico de desenvolvimento educacional/infantil, teve seu
contrato prorrogado
4
vezes, trabalhando até18/12/2020 (ID 300250860/PJe2); e

b) o segundo de 7/2/2022, técnico de desenvolvimento educacional/infantil, teve seu contrato prorrogado
3
vezes, trabalhando até 31/5/2025 (ID 300250860 e 300250868/PJe2).

Assim, confrontando a legislação aplicável ao caso e a realidade fática demonstrada nos autos, conclui-se que somente o contrato do primeiro vínculo não respeitou ao prazo legal.

Portanto, o primeiro contrato celebrado pelas partesse encontra desvirtuado.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando-se os servidores públicos estatutários.

Todavia, o trabalhador pú
blico temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.475/RR (Tema 916).

Em relação à base
de cálculo do FGTS, sua incidência ocorre sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, sobre a remuneração bruta. Ficam excluídas da base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, conforme preconiza o
§ 6º do art. 15 da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28,
parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo,
estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando queo contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido n
o tópico anterior
, é
devido o FGTS no período de junho/2016 a dezembro/2020, observada a prescrição
quinquenal
contada da data do ajuizamento da ação (6/12/2024).

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que,
mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo, ao qual o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE
RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/
2023)

(...)
2
. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformida
de com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE
CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados na petição inicial, para:

a
)
declarar
a nulidade dos contratos celebrados pelas partes no período de 13/6/2016 a 18/12/2020; e

b)

condenar
a partereclamadaa pagar à partereclamante
a quantia relativa a
o
FGTS, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados

no período de 13/6/2016 a 18/12/2020
, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição
quinquenal
.
A
condenação
será acrescida de:

I.
correção
monetária pelo INPC,
pro r
ata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo.
REsp
nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II.
juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da
caderneta de poupança,

a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (
SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo

pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.09
9/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025